Tribunal: TJBA
Processo: 8040739-29.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040739-29.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VICENTE MARTINS DA SILVA e outros (30) Advogado(s): JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS DEFEITOS ENUMERADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. I – Inexistindo omissão, obscuridade, contradição, ou, ainda, erro material no acórdão embargado, nega-se acolhimento aos Embargos de Declaração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040739-29.2021.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e outros, Embargado VICENTE MARTINS DA SILVA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator Procurador (a) de Justiça